Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738978-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. S. L. P. AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por R. M. S. L. P. contra decisão nos autos do Mandado de Segurança, no 0741079-11.2021.8.07.0001, que indeferiu a liminar para autorização de inscrição no curso supletivo, submissão aos exames necessários à conclusão do ensino médio, e, no caso de aprovação, emissão do certificado de conclusão e do histórico escolar. A liminar foi indeferida (ID 31390421) e o Juízo de origem oficiado (ID 31406216). A agravante interpôs agravo interno (ID 31500107). A agravada foi intimada (ID 31991292) e não apresentou contrarrazões (ID 32702161). Após inclusão do processo em pauta de julgamento a agravante apresentou petição comunicando prolação de sentença na origem (ID 35124037). É o relatório. Como relatado, foi prolatada sentença na demanda que deu ensejo ao presente agravo. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença denegando a segurança, em razão da inexistência de direito líquido e certo (Art. 487, I, do CPC), o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2022